Tribunal: TJDFT
Processo: 0715495-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PEDIDO LIMINAR DE DESPEJO. FIANÇA ONEROSA RESCINDIDA. AUSÊNCIA DE GARANTIA. INADIMPLEMENTO DO ALUGUEL. ART. 59, §1°, IX, LEI N. 8.245/91. DESOCUPAÇÃO LIMINAR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Estando o contrato de locação desprovido de garantia, e configurado o inadimplemento dos aluguéis, é cabível a concessão liminar de mandado de desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nos termos do art. 59, §1°, inciso IX, da Lei n. 8.245/91.
2. No caso concreto, o locatário descumpriu os termos da fiança onerosa contratada, ocasionando sua rescisão e, consequentemente, deixando o contrato de locação desprovido de garantia. Some-se a isto o inadimplemento dos aluguéis.
2.1. Dessa forma, a ausência de garantia cumulada com o inadimplemento dos aluguéis, é causa suficiente para expedição de mandado de desocupação liminar, nos termos do art. 59, §1°, inciso IX, da Lei n. 8.245/91.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.